Tribunal: TJSP
Processo: 1020178-83.2014.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargante que alega omissão do acórdão quanto à afetação do tema em recurso repetitivo. Recurso Repetitivo que já foi julgado pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Acórdão que reconheceu a prescrição do pedido de devolução da comissão de taxa SATI. Ausência de vícios a serem sanados – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000203705
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1020178-83.2014.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante RENAN THOMAZ DOS REIS (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado MRV
PRIME XI INCORPORAÇÕES SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 19 de março de 2020.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020178-83.2014.8.26.0576/50000 -Voto no 2695
2
Voto no 2695
Embargos de Declaração no 1020178-83.2014.8.26.0576/50000 Processo
Digital
Embargante: RENAN THOMAZ DOS REIS (Justiça Gratuita)
Embargado: MRV PRIME XI INCORPORAÇÕES SPE LTDA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Embargante
que alega omissão do acórdão quanto à afetação do
tema em recurso repetitivo. Recurso Repetitivo que já
foi julgado pelo C. Superior Tribunal de Justiça.
Acórdão que reconheceu a prescrição do pedido de
devolução da comissão de taxa SATI. Ausência de
vícios a serem sanados Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do
v. acórdão de fls. 168/174, de lavra do n. Des. Alcides Leopoldo e Silva Junior,
que, por unanimidade votos, deu provimento ao recurso da ré e negou
provimento ao recurso adesivo, conforme ementa que se segue:
EMENTA: COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA Transferência
da obrigação pelo pagamento da comissão de corretagem Validade
Taxa SATI - Prescrição trienal reconhecida - Recurso da ré
provido, desprovido o apelo adesivo.
A parte autora embarga de declaração aduzindo omissão
do julgado quanto a afetação da questão tratada nos autos.
Contraminuta às fls. 13/16.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020178-83.2014.8.26.0576/50000 -Voto no 2695
3
É o relatório.
Recebo os embargos, pois tempestivos, mas os rejeito.
O Embargante alega omissão do acórdão quanto à
suspensão do feito, em razão da afetação do Recurso Especial 1.601.149/RS.
Contudo, referido recurso já foi julgado pelo C. Superior
Tribunal de Justiça, cuja ementa se segue:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO
CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA.
COMISSÃO
DE
CORRETAGEM.
TRANSFERÊNCIA
DA
OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR.
POSSIBILIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA.
NECESSIDADE.
1. Para os fins do art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese:
Ressalvada a denominada Faixa 1, em que não há intermediação
imobiliária, é válida a cláusula contratual que transfere ao
promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de
corretagem nos contratos de promessa de compra e venda do
Programa Minha Casa, Minha Vida, desde que previamente
informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o
destaque do valor da comissão de corretagem.
2. Solução do caso concreto: Considerando que as partes
convencionaram que o valor correspondente à comissão de
corretagem seria pago diretamente pelo proponente ao corretor,
impõe-se julgar improcedente o pedido de repetição dos valores
pagos a esse título.
3. Recurso especial provido.
(REsp
1601149/RS,
Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020178-83.2014.8.26.0576/50000 -Voto no 2695
4
BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe
15/08/2018)
O v. acórdão declarou a prescrição do pedido de
restituição de comissão de corretagem, observando a tese firmada no recurso
repetitivo, REsp 1.551.956/SP, Tema 938: “Incidência da prescrição trienal sobre
a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem
ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere
(artigo 206, § 3o, IV, CC). (vide REsp n. 1.551.956/SP)”.
Destarte, não se vislumbra qualquer erro no v. acórdão.
Diante do exposto, pois, pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração, nos termos da fundamentação supra.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATORA.